Tribunal: TJMT
Processo: 1020769-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020769-34.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : DANIELE BUSSIKI CUNHA
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo : 1020769-34.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIELE BUSSIKI CUNHA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0033135-77.2012.8.11.0041), ajuizada contra a agravante e outra pelo BANCO BRADESCO S.A., por entender que “a matéria pela qual a parte executada pretende discussão já foi alcançada pela preclusão temporal”, indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela agravante para que fosse corrigido o erro material contido na certidão na qual se pautou a MMa. Juíza para não conhecer, à intempestividade, os Embargos Declaratórios opostos anteriormente pela executada/agravante (cf. Id. no 38643938 - pág. 1 dos autos de origem).
A agravante expõe que, após a penhora do imóvel onde diz residir, pediu revogação da constrição face à impenhorabilidade do bem de família, mas o pleito foi indeferido ao fundamento de que, nas palavras da recorrente, “faltaram documentos que comprovassem ser o bem o único imóvel da família”.
Prossegue dizendo que, “em manifestação juntada (posteriormente) requereu-se o reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família com a juntada dos documentos probantes, nos termos da decisão retro mencionada, ou seja, certidões comprovando ser o único bem de família e utilizado como residência”, mas o pedido ali formulado foi rejeitado “sem análise das provas constituídas”, daí porque “opôs Embargos de Declaração suscitando omissão por não constar na decisão qualquer análise das provas juntadas”.
Afirma que, surpreendentemente, “fora certificado (...) pela secretaria do juízo que o recurso de embargos fora oposto contra decisão” que indeferiu o pedido de revogação da penhora, e não contra aquela que rejeitou o pedido contido na manifestação posterior, e, com base nesta, a MMa Juíza “fora induzido a erro e inadmitiu o referido recurso de embargos”.
Diz que, então, apresentou “petição chamando o feito à ordem e esclarecendo o erro grosseiro da referida certidão para que os embargos fossem devidamente analisados”, mas, proferindo a “decisão alvo do presente recurso”, a MMa. Juíza “decidiu não chamar o feito a ordem porque a decisão já teria sido alcançada pela preclusão temporal, bem como ainda desafiou a agravante a manejar recurso próprio caso não concordasse com a decisão” (cf. Id. no 60503459 - pág. 5/8).
Discorre sobre a ocorrência de “error in judicando” pela prolação de decisão “fundamentada por certidão errada” e violação ao princípio da adstrição ou congruência porque a MMa. Juíza “não enfrentou cabalmente os pedidos realizados pela agravante porque se limitou a usar conceitos jurídicos indeterminados, (...) e sequer analisou os documentos juntados pela agravante” (cf. Id. no 60503459 - pág. 9/13).
Pede, pois, provimento do recurso “a fim de anular em definitivo a decisão fustigada e (para que) seja chamado o feito à ordem para desconstituir e anular a certidão lançada que declarou a intempestividade do recurso de embargos de declaração, (ordenando-se que) este seja devidamente analisado pelo Juízo de piso, inclusive com (análise das) provas acostadas e suscitadas no mesmo”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 60503459 - pág. 15).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir o pedido de chamamento do feito à ordem, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à executada/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque o pronunciamento jurisdicional negativo, ainda que acolhido fosse, não traria nenhuma consequência concreta e imediata em favor da pretensão de desconstituição da penhora.
Aliás, nem mesmo a executada/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “acaso não seja atribuído ao presente recurso o efeito ativo (...) o Estado não estará garantindo o cumprimento da lei e proteção judicial”, e de que, “caso a decisão e o processo não sejam suspensos, o processo seguirá seu curso normal trará prejuízo totalmente irreversível porque ocasionar a agravante a perda da sua casa, lar, domicilio, residência, ante os atos expropriatórios que serão continuados” (cf. Id. no 60503459 - pág. 13), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida e prosseguimento do feito.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois a narrativa fática se pauta em omissão de detalhes importantes para compreender os fundamentos das sucessivas decisões da MMa. Juíza presidente do feito executivo.
Exame dos autos originários mostra que, em verdade, sucedeu que, após realização de penhora de imóvel, a executada/agravante pediu sua desconstituição ao fundamento de impenhorabilidade do bem residencial, mas a MMa. Juíza indeferiu o pedido por entender que “a executada não trouxe aos autos comprovação que o imóvel penhorado é o único imóvel de sua propriedade, nem ao menos foi provado que é utilizado para sua moradia” (cf. Id. no 32144370 - pág. 1/3).
A executada entendeu o pronunciamento jurisdicional de forma completamente equivocada, como se fosse uma intimação para complementação do conjunto probatório acerca do preenchimento dos requisitos à declaração de impenhorabilidade.
Pediu, então, “reconsideração da decisão que não acolheu o pedido de revogação da penhora” (cf. Id. no 35776580 - pág. 1/3), anexando à petição diversos documentos que, no seu entendimento, provam que ela reside no imóvel, mas MMa. Juíza indeferiu o pedido por entender que a decisão anterior “deveria ser atacada com recurso cabível, não cabendo pedido de reconsideração” (cf. Id. no 35879051 - pág. 1).
Inconformada com o indeferimento sumário do incabível pedido de reconsideração, a executada interpôs Embargos de Declaração dizendo que, apesar de a MMa. Juíza ter consignado expressamente ao inferir o pedido de revogação da penhora que o fazia à falta de demonstração da impenhorabilidade, o acertamento jurisdicional sobre o pedido de reconsideração ficou marcado pela omissão porque “não se pronunciou sobre os novos documentos (anexados àquele pleito), e simplesmente indeferiu o pedido sem analise e fundamentação” (cf. Id. no 36563816 - pág. 1/6).
“Data venia”, sendo manifestamente incabível, por falta de mínima previsão legal, o pedido de reconsideração, este realmente poderia – e na verdade até deveria – ser indeferido de plano, e isso, por óbvio, justifica a desconsideração completa dos documentos colacionados.
Ademais, não fosse a rejeição sumária do pedido de reconsideração, a MMa. Juíza já tinha analisado os documentos postos à sua cognição pela executada, concluindo pela falta de demonstração dos requisitos à impenhorabilidade do bem, decisão esta que não se confunde, de forma alguma, como nova oportunização de exibição de provas documentais.
De qualquer forma, não se visualiza, ali, pelo menos a princípio, qualquer omissão que justificasse o acolhimento dos declaratórios, e, se este lapso de análise realmente tivesse ocorrido, seu saneamento não conduziria diretamente ao reconhecimento de impenhorabilidade, como a agravante pretende fazer crer.
Sucedeu, porém, que a serventia do Juízo certificou a intempestividade daqueles declaratórios ao fundamento de que o recurso integrativo se referia à decisão indeferitória do pedido de revogação da penhora, e não àquela que indeferiu o pedido de reconsideração (cf. Id. no 36573921 - pág. 1), e, com base nesta informação, a MMa. Juíza não conheceu dos aclaratórios (cf. Id. no 36681578 - pág. 1).
A executada/agravante, então, pediu chamamento do feito à ordem para que, corrigido o erro material da serventia do Juízo quando da certificação de intempestividade dos Embargos de Declaração, fosse anulada a decisão que deles não conheceu e, assim, fosse finalmente apreciado aquele recurso de fundamentação vinculada (cf. Id. no 38568212 - pág. 1/2), mas, mais uma vez, o pleito foi rejeitado pela MMa. Juíza, desta vez ao fundamento de que “a matéria pela qual a parte executada pretende discussão já foi alcançada pela preclusão temporal” (cf. Id. no 38643938 - pág. 1).
Embora a serventia do Juízo realmente tenha certificado equivocadamente que os aclaratórios se referiam a decisão diversa, levando a MMa. Juíza a deles não conhecer por intempestividade, não se pode censurar a conclusão decisória de que, invariavelmente, a questão de fundo discutida pela executada/agravante “já foi alcançada pela preclusão temporal”, pois, ao invés de interpor o recurso processualmente cabível ao Juízo “ad quem” contra aquela longínqua decisão indeferitória do pedido de desconstituição da penhora, insistiu em fazer sucessivos e descabidos pedidos de reconsideração ao Juízo “a quo”, estes corretamente rejeitados.
Assim, seja à falta da probabilidade do direito alegado, ou então à falta da demonstração do perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator